Tribunal: TJDFT
Processo: 0707185-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707185-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO AUGUSTO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO AUGUSTO DE SOUZA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, processo n. 0700504-13.2021.8.07.0016, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Eis o conteúdo da r. decisão agravada: “Trata-se de impugnação à penhora realizada por meio do sistema SISBAJUD (ID.132387798). O executado, por meio da Defensoria Pública do Distrito Federal, alega que o valor recaiu sobre verba impenhorável, oriundo de proventos de aposentadoria, nos termos do artigo 833, do CPC. Requer o desbloqueio do referido valor. É o relatório. Decido. Da análise das informações e documentos trazidos aos autos, conclui-se que se encontram penhorados R$ 2.025,63 (dois mil, vinte e cinco reais e sessenta e três centavos), sendo R$ 21,09 (vinte e um reais e nove centavos) da conta corrente do Banco do Brasil S/A e o valor de R$ 2.004,54 (dois mil, quatro reais e cinquenta e quatro centavos) da conta corrente do Banco Itaú Unibanco S/A, ambas de titularidade da parte executada, conforme " Detalhamento da Ordem Judicial de Desdobramento de Bloqueio de Valores " de ID.108827914. Verifica-se, ainda, que o crédito se encontra parcelado, conforme alega a parte Executada no ID.132387804 - pág.6 e 7. De fato, extrai-se do SITAF que houve o parcelamento do débito exequendo. Porém, na data em que determinada a penhora, o crédito fazendário objeto da presente execução fiscal não se encontrava parcelado, o que torna o ato de constrição legítimo. Nesse contexto, o parcelamento posterior ao ato de penhora não atrai a automática liberação do valor bloqueado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019). Desse modo, o parcelamento, que importa no reconhecimento do crédito tributário, não tem o condão de liberar bens constritos até que se opere a quitação, razão pela qual o valor penhorado não deve ser liberado por esse fundamento. Não obstante a isso, constata-se que a parte apresentou impugnação a penhora, intempestivamente. O art. 917, §1o do CPC dispõe que a incorreção da penhora poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato. A impugnação à penhora apresentada após o décimo quinto dia útil do prazo não pode ser acolhida, porque manifestamente intempestiva. Ocorre que a parte executada apresentou impugnação a penhora, após 04 meses a sua citação, ou seja, em 28/07/2022, sendo, portanto, intempestiva. Ante o exposto, NÃO ACOLHO a impugnação à penhora apresentada pelo executado. Preclusa a decisão, expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado em favor do Exequente e dê-se vista ao Distrito Federal, para que comprove o abatimento proporcional do saldo devedor. Por fim, tendo em vista que o parcelamento do débito permanece vigente, determino a suspensão do curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Escoado o prazo da suspensão, dê-se vista ao Distrito Federal para que requeira o que for de direito. Intimem-se.” Inconformado, o executado recorre. Em suas razões recursais (ID 56176427), alega que o bloqueio realizado em sua conta é impenhorável, haja vista se tratar de proventos. Informa que o “bloqueio ocorreu em 3 de novembro de 2021 no valor de R$ 250,91 (ID 132387804, p.8) e outro no dia 9 de novembro de 2021 no valor total de R$ 1.753,63 (ID 132387804, p.9); o executado tomou ciência do que consistia o referido bloqueio em 24 de fevereiro de 2022, por meio do recebimento de carta com aviso de recebimento (ID 117962273). No dia 7 de março de 2022, ele realizou o parcelamento da dívida tributária (ID 132387804, p.3).” Aduz que em razão do parcelamento do débito realizado deve ocorrer o desbloqueio da quantia, tendo em vista que compromete a sua subsistência. Colaciona julgado a amparar sua tese e pugna pela concessão da liminar. Ao final requer a tutela de urgência, com “o provimento deste agravo de instrumento para que haja o desbloqueio do valor de R$ 2.004,54 (dois mil e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), tendo em vista se destinar ao sustento do agravante.” É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar, no qual pleiteia o desbloqueio da quantia penhorada pelo sistema SISBAJUD. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Na jurisprudência desta Corte há precedentes admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. De outro lado, constato que não há urgência que justifique o deferimento da liminar, razão pela qual, prudente decidir a questão à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Com efeito, conforme o próprio agravante informa em seu recurso, a penhora ocorreu em novembro de 2021 e a impugnação somente veio a ser apresentada em julho de 2022, o que revela a ausência de urgência. Ademais, cabe registrar que é questão consolidada na jurisprudência da Corte que a adesão posterior a programa de parcelamento acarreta a suspensão de exigibilidade do débito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN, mas não implica a liberação dos valores anteriormente penhorados nos autos da execução fiscal, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte . Portanto, ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator